Tribunal: TCU
Processo: 012.223/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 860/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 033.045/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 93/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações endereçadas ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no âmbito do Acórdão 860/2024-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC Processo 033.045/2023-2 , que versou sobre auditoria operacional cujo objeto foi a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (PNSIC). Considerando as informações prestadas pelo GSI-PR quanto às providências adotadas em relação às determinações e recomendações contidas na referida deliberação; considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (peça 34), a qual apontou a necessidade de obtenção de informações atualizadas acerca da concretização das medidas exaradas na decisão em exame; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.1.2; b) considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 9.1.1; c) considerar implementada a recomendação do subitem 9.2.3; d) considerar parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4 e 9.2.5; e) considerar não implementada a recomendação do subitem 9.2.6; f) diligenciar, nos termos do art. 157 do Regimento Interno, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para que apresente ao Tribunal, no prazo de quinze dias, informações atualizadas e suficientes para: f.1) comprovar o cumprimento da determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 860/2024-TCU-Plenário , com a efetiva definição de indicadores de desempenho, linhas de base e metas objetivas de entrega de produtos para a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, mediante a apresentação de minuta de atualização do Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas que incorpore os referidos elementos; f.2) demonstrar o estado de implementação das recomendações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 860/2024-TCU-Plenário , mediante a apresentação dos seguintes elementos: minutas de atualização da Estratégia Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (subitem 9.2.1) e do Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas (subitens 9.2.1 e 9.2.4), plano de ação que estipule ações, prazos e responsáveis (subitem 9.2.2) e informações sobre o progresso dos estudos preliminares de adequação do plano de carreira civil de justiça e defesa (subitem 9.2.5); f.3) indicar as razões que fundamentaram a opção pela não implementação da recomendação contida no subitem 9.2.6 do Acórdão 860/2024-TCU-Plenário ; g) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 34, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e h) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública para a continuidade do monitoramento. 1. Processo TC- Processo 012.223/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.